Tribunal: CARF
Processo: 12571.720128/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720128/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.892 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
MARIANO IVASKO & CIA. LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO. FATO
GERADOR. DATA DO REGISTRO CONTÁBIL DO PASSIVO.
A manutenção no passivo de obrigação já paga ou com exigibilidade não
comprovada, em consonância com o art. 116 do CTN, caracteriza omissão de
receita no momento do registro contábil do passivo. É o registro desse passivo
não comprovado que faz presumir a existência de pagamentos efetuados com
recursos à margem da contabilidade. Ante a impossibilidade de identificar o
exato momento da omissão de receita, presume-se a ocorrência do fato gerador
quando do registro contábil desse passivo. De outra forma, não seria possível
presumir-se a omissão de receitas. (Súmula CARF no 144).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720128/2013-21
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

Trata-se de autos de infração relativos para cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (Pis), referentes a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009, no montante total de R$891.306,09, incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.
A infração apurada, conforme descrito nos autos de infração (e-fls. 764-784) e no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 786-809) corresponde a omissão de receita
caracterizada pela manutenção no passivo de obrigação já paga e/ou não comprovada.
3.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
4.
Em impugnação a Recorrente alegou, em síntese, conforme o acórdão recorrido,
que os contratos de mútuos apresentados comprovam a existência do passivo; trata-se presunção
simples cuja prova das operações fictícias é dever da fiscalização; tanto a fiscalizada quanto as
pessoas jurídicas mutuantes efetivaram registro formal em seus livros das operações financeiras
questionadas; tem a seu favor contabilidade válida e a respectiva presunção de legitimidade.
5.
A decisão de primeira instância, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
AÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente
para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
O art. 40 da Lei no 9.430/96 autorizou a presunção relativa de omissão de receita com
base na manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

JUROS. TAXA SELIC.
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal, não
compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/01/2014, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 06/02/2014 e aduz, em resumo, as alegações a seguir, as quais
serão analisados em detalhe no voto.
i) Os empréstimos tomados foram devida e formalmente escriturados, nos termos da legislação
fiscal e contábil, nas contabilidades de “ambos os lados”;
ii) os contratos, tal como realizados, são juridicamente perfeitos;
iii) a capacidade financeira dos mutuantes e o recebimento dos valores foram comprovados,
inclusive através de Parecer elaborado por Auditor;
iv) dois dos três empréstimos questionados foram tomados de outras pessoas jurídicas, ou seja,
operação entre empresas;
vi) o terceiro empréstimo, relativo ao sócio Jose Carlos Ivazko, foi formalizado por escritura
pública, redigida em data anterior ao início da fiscalização;
vii) o caso em análise trata de "presunção simples"; assim, o ônus da prova da origem e
efetividade dos recursos não é da fiscalizada, cabe à fiscalização comprovar que tais recursos são
objeto de operações fictícias; cita decisões judicias e administrativas e doutrina alinhadas à sua
defesa;
viii) possui contabilidade em ordem, amparada em documentação formalmente válida, tem a seu
favor a presunção de legitimidade da escrituração;
ix) o fato de a lei não exigir que os empréstimos advindos de contratos de mútuos, sejam
efetivados por meio de instituições financeiras somado ao fato de que em seu favor milita a
interpretação mais favorável (CTN, art. 112), resta improcedente a "presunção" e inconsistente o
lançamento tributário;
x) a utilização da SELIC é inconstitucional;
xi) a multa de 75% tem caráter confiscatório e, para sua aplicação, depende de prova robusta da
fraude, o que inexiste nos autos; alega ainda vício de nulidade da autuação, pois é vedado ao ente
tributante, delegar ao agente fiscal a gradação de multa, que constitui ato vinculado.
7.
Por fim requer o provimento do recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço. Passo à análise.
10.
Trata-se de auto de infração referente ao IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, em que a
autoridade fiscal apurou omissão de receita caracterizada pela manutenção no passivo de
obrigação já paga e/ou não comprovada, nos seguintes termos:
a)- Consta na contabilidade da fiscalizada um saldo credor em 31/12/2009 no valor de
R$1.500.000,00 na conta “passivo não-circulante/outras contas/outras contas/Jose
Carlos Ivazko” indicativo de suposto empréstimo realizado pelo sócio JOSE CARLOS
IVAZKO para a fiscalizada;
b)- Consta na contabilidade da fiscalizada um saldo credor em 31/12/2009 no valor de
R$220.000,00
na
conta
“passivo
não-circulante/outras
contas/outras
contas/Supermercado Ivazko Ltda” indicativo de suposto empréstimo realizado pela
empresa SUPERMERCADO IVAZKO LTDA (de propriedade de um dos sócios da
PJ MARIANO IVASKO & CIA LTDA) para a fiscalizada; e
c)- Consta na contabilidade da fiscalizada um saldo credor em 31/12/2009 no valor de
R$150.000,00
na
conta
“passivo
não-circulante/outras
contas/outras
contas/Supermercado Ivazko Ltda” indicativo de suposto empréstimo realizado pela
empresa SUPERMERCADO IVAZKO LTDA (de propriedade de um dos sócios da PJ
MARIANO IVASKO & CIA LTDA) para a fiscalizada. [Conforme termo de intimação,
trata-se da pessoa jurídica AUTO POSTO DE SERVIÇOS IVAZKO LTDA. Conferir
e-lf.s 533 e 791]
11.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza omissão de receita, ressalvado ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, conforme estabelece o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 40, base legal do art. 281, do RIR/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada. (Grifo nosso)
12.

Observe-se que a manutenção no passivo de obrigação já paga ou com
exigibilidade não comprovada, em consonância com o art. 116 do CTN1, caracteriza omissão de

1 CTN. Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus
efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o
momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

receita no momento do registro contábil do passivo. É o registro desse passivo não comprovado
que faz presumir a existência de pagamentos efetuados com recursos à margem da contabilidade.
Ante a impossibilidade de identificar o exato momento da omissão de receita, presume-se a
ocorrência do fato gerador quando do registro contábil desse passivo. De outra forma, não seria
possível presumir-se a omissão de receitas.
13.

Nessa mesma esteira, a Súmula Carf no 144:
Súmula CARF no 144: A presunção legal de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
(“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes: 107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-
001.511, 1402-002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.
14.
Vejamos os valores apurados pela autoridade fiscal.
15.
Apurou a fiscalização na contabilidade da fiscalizada saldo credor em 31/12/2009
decorrente das seguintes operações: i) R$1.500.000,00 – empréstimo realizado pelo sócio José
Carlos Ivazko; ii) R$220.000 – empréstimo realizado pela pessoa jurídica Supermercador Ivazko
Ltda; iii) R$150.000 – empréstimo realizado pela pessoa jurídica Auto Posto de Serviços Ivazko
Ltda.
16.
Intimada a apresentar documentação hábil e idônea comprobatória da origem,
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos emprestados e, de quitação, se fosse o caso, a
Recorrente informou o que segue (e-fls. 532; 535):
i) R$1.500.000,00 – empréstimo realizado pelo sócio José Carlos Ivazko: empréstimos
realizados entre 11/2007 e 11/2008, conforme escritura pública de confissão de dívida (e-fls.
541), para pagamento de fornecedores quando da construção de filial da empresa.
ii) R$220.000 – empréstimo realizado pela pessoa jurídica Supermercado Ivazko Ltda:
empréstimos realizados em 11/11/2008, no valor de R$420.000, 00, recebidos em espécie. Houve
quitação, também em espécie, de R$200.000 em 06/12/2008 e R$220.000,00 em 01/07/2010.
Informou ainda que na região o pagamento das compras no comércio é geralmente efetuado em
espécie, sendo que a utilização de cartões, seja a crédito ou a débito, ainda é pouco utilizado,
representando apenas em torno de 17% (dezessete por cento) do total.
iii) R$150.000 – empréstimo realizado pela pessoa jurídica Auto Posto de Serviços Ivazko Ltda.:
empréstimos realizados em 14/11/2008, no valor de R$300.000, recebidos em espécie. Houve
quitação, também em espécie em duas parcelas de R$150.000,00 em 06/12/2008 e 10/11/2009.
As justificativas para movimentação em espécie foram as mesmas informadas no item anterior.
1. Integralização Capital Social do sócio José Carlos Ivazko
a. A participação no capital social foi de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

b. Este valor foi contabilizado entre 11/2007 e 11/2008, na conta contábil de
empréstimos (Escritura Pública de Confissão de Dívida anexa) do Sr. José Carlos
Ivazko para a empresa Mariano Ivasko & Cia Ltda, referente diversos pagamentos
efetuados a fornecedores, quando da construção da filial da empresa (Contrato de
Prestação de Serviços de Execução da Obra anexo), localizada na Rua Dona Noca, 707
– Centro – Irati/PR, inaugurada no final de 2008;
c. A origem deste valor foi através da distribuição de lucros efetuada pela empresa
Auto Posto de Serviços Ivazko Ltda (atualmente Auto Posto Rotta 400 Ltda), CNPJ
78.148.962/0001-80, do qual o Sr. José Carlos Ivazko é sócio administrador;
d. Conforme cópia do razão contábil, os valores foram assim distribuídos:

e. Os valores acima foram registrados contabilmente em totais, porém, a
distribuição/adiantamento efetiva do numerário ocorreu de forma diária, fracionada,
resultante da disponibilidade do caixa do Auto Posto;
f. Tais valores foram informados nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física
(cópia anexa) nos exercícios correspondentes, sendo R$582.000,00 (quinhentos e
oitenta e dois mil reais) em 2007 e R$1.261.616,29 (um milhão, duzentos e sessenta e
um mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) em 2008;
2. Empréstimo do Supermercado Ivazko Ltda
a. Em 11/11/2008 (cópia razão anexo), a empresa tomou empréstimo junto ao
Supermercado Ivazko Ltda, CNPJ: 04.884.406/0001-35, de propriedade dos mesmos
sócios da empresa tomadora, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil
reais);
b. A empresa tomadora recebeu o valor em espécie, lançado diretamente na conta Caixa
(cópia razão anexo)vi, vindo a efetuar o pagamento também em espécie em 06/12/2008
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e em 01/07/2010 de R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais);
c. A justificativa em se efetuar tanto o recebimento quanto o pagamento em espécie,
transitando pela conta Caixa, é pelo fato de que na região, o pagamento das compras no
comércio é geralmente efetuado em espécie, sendo que a utilização de cartões, seja a
crédito ou a débito, ainda é pouco utilizado, representando apenas em torno de 17%
(dezessete por cento) do total;
d. Assim, os valores recebidos são encaminhados por malote, acompanhados por
funcionários de empresa de segurança, para a sede da empresa (Mariano Ivasko & Cia
Ltda), sendo que a maioria dos pagamentos de boletos e despesas são efetuados através
de um mesmo Caixa;
3. Empréstimo Auto Posto Serviços Ivazko Ltda
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

a. Em 14/11/2008 (cópia razão anexo), a empresa tomou empréstimo junto ao Auto
Posto de Serviços Ivazko Ltda (atualmente Auto Posto Rotta 400 Ltda), CNPJ:
78.148.962/0001-80, de propriedade dos mesmos sócios da empresa tomadora, no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
b. A empresa tomadora recebeu os valores em espécie, lançado diretamente na conta
Caixa (cópia razão anexo)viii, vindo a efetuar o pagamento também em espécie em
06/12/2008 e 10/11/2009, nos valores de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
cada, quitando assim os empréstimos tomados;
c. A justificativa em se efetuar tanto o recebimento quanto o pagamento em espécie,
transitando pela conta Caixa, é pelo fato de que na região, o pagamento das compras no
comércio é geralmente efetuado em espécie, sendo que a utilização de cartões, seja a
crédito ou a débito, ainda é pouco utilizado, representando apenas em torno de 17%
(dezessete por cento) do total;
d. Assim, os valores recebidos são encaminhados por malote, acompanhados por
funcionários de empresa de segurança, para a sede da empresa (Mariano lvasko & Cia
Ltda), sendo que a maioria dos pagamentos de boletos e despesas são efetuados através
de um mesmo caixa. (Grifo nosso)
17.

Quanto ao empréstimo realizado pelo sócio José Carlos Ivazko, a fiscalização
considerou não comprovada a exigibilidade devido à ausência de recursos em montante
suficiente para alavancar as operações financeiras perpetradas. Apoiou-se em dados disponíveis
nas bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) sobre a movimentação
financeira do sócio no período de 2007 a 2010 (fls. 752/763) que revelariam tal insuficiência.
18.

Mediante comprovação de que José Carlos Ivasko não recebera lucros do Auto
Posto Rotta 400 Ltda. no biênio 2007-2008, no total de R$1.843.616,29, por meio de instituições
financeiras, consignou que “supor que o pagamento ocorreu em dinheiro só levanta dúvidas
sobre os motivos que levariam alguém a proceder dessa maneira, sem utilizar o sistema
bancário. De efeito, a tese ventilada do suposto recebimento em espécie, que já era frágil, não
pode ser aceita”.
19.

Registrou que a falta de disponibilidade de recursos em contas bancárias de
titularidade do referido sócio contradiz as informações registradas nas suas DIRPF ́s (fls.
572/587), na contabilidade da fiscalizada (fls. 588/589) e na escritura pública firmada pelas
partes (fls. 541/542). Com efeito, “por não refletirem a verdade material, denotam a simulação
de um negócio jurídico inexistente e só fazem prova contra a fiscalizada”.
20.

Por fim, assentou: “não foi comprovada a capacidade econômica do sócio
relativamente à suposta integralização de capital (origem e disponibilidade), assim como, restou
por não comprovada a efetiva transferência dos recursos em tela, restando demonstrada a
manutenção no passivo da fiscalizada, de empréstimo não comprovado, caracterizando,
presunção legal de omissão de receitas”.
21.

Em relação aos empréstimos das pessoas jurídicas Supermercado Ivazko Ltda. e
Auto Posto de Serviços Ivazko Ltda. assinalou que “a tese invocada também não vingou, haja
vista, a sua atipicidade, fragilidade e falta de comprovação documental da efetiva transferência
dos recursos do credor para a fiscalizada, restando demonstrada a manutenção no passivo da
fiscalizada, de empréstimo não comprovado, caracterizando, presunção legal de omissão de
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

receitas”.
22.

A Recorrente alega, em resumo, que os empréstimos tomados foram devida e
formalmente escriturados, nos termos da legislação fiscal e contábil, nas contabilidades de
“ambos os lados”.
23.

Como se vê, a fiscalização centrou grande parte de suas conclusões no fato de as
movimentações referentes aos empréstimos terem ocorrido em espécie, é dizer, sem
movimentação bancária. Entretanto, sem me pronunciar acerca da movimentação somente em
espécie, há uma questão prejudicial na autuação. Explico.
24.

Compulsando os autos, verifica-se que o empréstimo de José Carlos Ivazko,
desconsiderado pela fiscalização, foi registrado na contabilidade da Recorrente na conta de
passivo “2230000 JOSE CARLOS IVASKO” nos meses 01/2008 (R$300.000,00), 05/2008
(R$100.000,00), 06/2008 (R$100.000,00), 07/2008 (R$300.000,00), 08/2008 (R$350.000,00),
09/2008 (R$150.000,00), 10/2008 (R$50.000,00), 11/2008 (R$100.000,00), o que resultou em
um saldo credor de R$1.500.000,00 em 31/12/2008 (e-fls. 589) transportado para 01/01/2009
2009 (e-fls. 789). Observe-se ainda que tal empréstimo consta da DIRPF AC 2008 de José Carlos
(e-fls. 578).
25.

O empréstimo da pessoa jurídica Supermercado Ivazko Ltda. foi registrado em
sua contabilidade no mês 11/2008 no valor de R$420.000,00, com quitação de R$200.000,00 em
12/2008, o que resultou no saldo a receber de R$220.000,00 em 31/12/2008 (e-fls. 593-595). Tal
saldo está em consonância com o saldo credor inicial na contabilidade da Recorrente na conta
“22300030000000006 - SUPERMERCADO IVAZKO LTDA.”, em 01/01/2009, nesse mesmo
valor (e-fls. 596).
26.

Por fim, o empréstimo da pessoa jurídica Auto Posto de Serviços Ivazko Ltda. foi
registrado em sua contabilidade no mês 11/2008 no valor de R$300.000,00 com quitação de
R$150.000,00 em 12/2008, o que resultou no saldo a receber de R$150.000,00 em 31/12/2008
(e-fls. 600-605). Tal saldo está em consonância com o saldo credor inicial na contabilidade da
Recorrente na conta “22300040000000006 - AUTO POSTO DE SERVICOS IVAZKO LTDA.”,
em 01/01/2009, nesse mesmo valor (e-fls. 596).
27.

A autuação, por sua vez, considerou como fato gerador 31/12/2009.
28.

Como dito acima, no caso de manutenção no passivo de obrigação já paga ou com
exigibilidade não comprovada, é o registro desse passivo não comprovado que faz presumir a
existência de pagamentos efetuados com recursos à margem da contabilidade. Ante a
impossibilidade de identificar o exato momento da omissão de receita, presume-se a ocorrência
do fato gerador quando do registro contábil desse passivo. De outra forma, não seria possível
presumir-se a omissão de receitas. Tal raciocínio alinha-se ao previsto no art. 116, I, do CTN,
porquanto, tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador desde o
momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios, no caso, o registro da obrigação não comprovada. Veja-se:
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720128/2013-21

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
29.

Isso posto, tem-se que o passivo não comprovado teria ocorrido em 2008 e não em
2009, conforme apurado pela fiscalização. Por outro lado, conforme elencado acima e em
consonância com a Súmula Carf no144, a presunção de omissão de receita deve indicar como
fato gerador o momento do registro contábil do passivo e tributar a irregularidade no período de
apuração correspondente, no caso, em 2008. Verifica-se, pois, erro no lançamento na
identificação da data do fato gerador.
30.

Nestes termos, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de
infração por nulidade material em face de erro na identificação da data do fato gerador.
31.
Deixo de analisar as demais matérias, por perda de objeto.
Conclusão
32.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins,

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital